Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz o recorrente que recebeu a classificação amarelo-urgente, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde e diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde caso haja demora no atendimento da pretensão. Acrescenta que a demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de sequelas irreversíveis, sob o risco de piora progressiva do quadro clínico. Requer a reforma da sentença para que seja fixado prazo de 15 dias ao ente público para fornecer o procedimento cirúrgico vindicado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50376466). Gratuidade deferida (ID 50392880). Antecipação de tutela indeferida (ID 50392880). Contrarrazões apresentadas (ID 50376468). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 51198556).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a espera pela marcação da cirurgia é de mais de 450 dias, o que ultrapassa em muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor. Além disso, o laudo médico de ID 50375803 - Pág. 1 e 2 atesta que a demora no procedimento cirúrgico implica a debilidade de membro, além do sofrimento com dor e desconforto.
6. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.